Tribunal: STF
Processo: MS 40186
Classe: MS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ACÓRDÃOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA: INOCORRÊNCIA. SEGURANÇA DENEGADA.



     



Relatório



    1. Mandado de segurança, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 17.3.2025, por Celso Fernando Lucchesi, contra “deliberação colegiada conduzida pelo Exmo. Ministro Presidente do Tribunal de Contas da União (‘TCU’ ou ‘Autoridade Coatora’ ou ‘Impetrado’), nos autos do processo TC 026.363/2015-1, nos termos do Acórdão nº 2.750/2020, confirmado em sede recursal pelo Acórdão nº 2.384/2024” (fl. 1, e-doc. 1).



O caso



    2. O impetrante informa que “busca o reconhecimento da nulidade do Acórdão nº 2.750/2020, proferido pelo TCU no processo TC nº 026.363/2015-1, complementado pelo Acórdão nº 2.384/2024 (em conjunto, ‘Ato Coator’ – doc. 2). Por meio do Ato Coator, a Corte de Contas entendeu que o Impetrante, 
ex-gerente executivo de estratégia da Petrobras, teria agido de forma irregular ao propor a aprovação do início da fase II do Projeto RNEST, em 21.12.2006, e o início da fase III também do Projeto RNEST, em 25.11.2009” (fl. 2, e-doc. 1).



    Noticia que a autoridade coatora aplicou-lhe “sanção de multa, no valor de R$ 28.000,00, nos termos do art. 58, II, da Lei nº 8.443/92” (fl. 2, 
e-doc. 1).



    Afirma que “foi citado para apresentar defesa perante a Corte de Contas apenas em 17.1.2017, ou seja, quase nove anos após a fiscalização iniciada pelo próprio TCU e, portanto, após o fim do prazo prescricional quinquenal da pretensão punitiva deles decorrentes” (fl. 3, e-doc. 1).



    Alega que “o TCU adotou uma postura ilegal e contrária à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (‘STF’), se recusando a reconhecer sua incidência no caso concreto. Para fugir do transcurso do prazo prescricional, o Ato Coator alegou que o prazo prescricional teria iniciado somente em 17.5.2013, quando o TCU teria instaurado um novo processo de fiscalização da RNEST, dessa vez supostamente específico para análise da evolução dos custos das obras” (fl. 3, 
e-doc. 1). 



    Assevera que o Tribunal de Contas da União afirmou que “(i) os fatos foram analisados pela Corte no âmbito da TC nº 008.472/2008-3, não tendo sido identificada qualquer irregularidade; (ii) posteriormente, o Tribunal instaurou a TC nº 044.802/2012-9, que reanalisa os mesmos fatos; e (iii) o TCU alega que o prazo prescricional apenas se iniciou quando da instauração da segunda TC (o que teria ocorrido em 2013, mas, pela tese da Corte de Contas, poderia ocorrer décadas depois, sem que, da mesma forma, se pudesse falar em prescrição)” (fl. 6, e-doc. 1). 



    Sustenta que “os DIPs elaborados pelo Impetrante, e posteriormente reputados irregulares pelo TCU, foram elaborados em 21.12.2006 e em 25.11.2009. Desde 17.4.2008, no entanto, o Tribunal já vinha acompanhando o processo de construção da RNEST, tendo analisado desde a legitimidade das licitações realizadas até o processo de tomada de decisões sobre a concepção, viabilidade e implementação do empreendimento. Essa análise, naturalmente, incluiu os indigitados DIPs” (fl. 7, e-doc. 1). 



    Argumenta que “a data de conhecimento da irregularidade é a data em que o TCU tomou ciência da primeira aprovação de mudança de fase das obras da RNEST” (fl. 8, e-doc. 1). 



    Realça não ser “razoável admitir que o TCU utilize a elaboração de um relatório de fiscalização sigiloso – sobre o qual o Impetrante não teve ciência antes de sua citação – como marco inicial da contagem da prescrição” (fl. 11, e-doc. 1). 



    Requer “seja concedida liminar inaudita altera parte, na forma do art. 7º, III, da Lei nº 12.016/2009, a fim de que os efeitos do ato coator sejam suspensos até o julgamento final da demanda” (fl. 13, e-doc. 1).



    Pede “seja confirmada a liminar e concedida a segurança pleiteada, reconhecendo-se a nulidade do Ato Coator diante dos vícios apontados” (fl. 14, 
e-doc. 1). 



    3. Distribuído o processo ao Ministro Nunes Marques, foram requisitadas informações à autoridade apontada coatora, em 25.3.2025 
(e-doc. 166).



    As informações foram prestadas pelo Tribunal de Contas da União, nos seguintes termos:



    “Mandado de Segurança, com pedido de medida liminar (ainda não apreciado), impetrado contra ato do Tribunal de Contas da União, consubstanciado no Acórdão 2.750/2020, confirmado pelo Acórdão 2.384/2024 (pedido de reexame), ambos proferidos pelo Plenário do TCU, mediante o qual esta Corte de Contas, dentre outras questões, aplicou ao impetrante multa no valor de R$ 28.000.



    1. Em preliminar: Inexistência de conexão ou continência apta a possibilitar a distribuição do writ por prevenção ao Ministro Nunes Marques. Distribuição do feito para a Ministra Cármen Lúcia, relatora dos Mandados de Segurança 40.161 e 40.165, que tratam sobre o mesmo processo de controle externo (TC 026.363/2015-1), bem como impugnam os mesmos Acórdãos 2.750/2020-TCU-Plenário e 2.384/2024-TCU-Plenário, que ora se combatem.



    2. Em preliminar: carência da ação. A matéria exige exame dos fatos relativos à definição do termo a quo da pretensão alegadamente prescrita, insuscetível de apreciação no estreito campo do Mandado de Segurança, o que exige sua extinção sem resolução de mérito. Precedentes do STF.



    3. Prescrição quinquenal das pretensões punitiva e ressarcitória do TCU: regulação integral pela Lei 9.873/1999. Jurisprudência pacífica do STF.



    4. Termo inicial da contagem do prazo prescricional: da ciência da irregularidade pelo TCU nos processos de fiscalização, denúncia e representação, em que não há um prazo específico para prestar contas. (art. 4º, III e IV, Res. TCU 344/2022; MS 38.978 AgR, Primeira Turma, julgado em 15/8/2023; MS 39.072 AgR, Segunda Turma, julgado em 19/11/2024).



    5. Ocorrência de causas interruptivas nos termos previstos no art. 2º da Lei 9.873/1999. Ausência de limitação da quantidade de causas interruptivas do prazo prescricional e possibilidade de interrupção da prescrição antes da autuação do processo de controle externo no TCU ou da notificação do responsável, em conformidade com a Resolução TCU 344/2022 e com a jurisprudência majoritária do STF.



    6. Termo inicial da contagem do prazo da prescrição intercorrente: da ocorrência do primeiro marco interruptivo da prescrição principal, nos termos da Resolução TCU 344/2022.



    7. Não ocorrência de nenhuma modalidade de prescrição no caso concreto.



    8. Não cabimento do pedido de liminar, ante a ausência do indício do bom direito e do perigo na demora.



    9. Parecer pela denegação da ordem, ante a inexistência do direito líquido e certo alegado pelo impetrante” (e-doc. 172).



    4. Em 8.7.2025, o Ministro Nunes Marques remeteu os autos à Presidência deste Supremo Tribunal para deliberação sobre eventual redistribuição deste mandado de segurança, considerando “ter sido distribuído o MS 40.161 e o MS 40.165 para a ministra Cármen Lúcia, nos quais foram impugnados os acórdãos n. 2.750/2020/Plenário e 2.834/2024/Plenário” (e-doc. 189).



    Em 30.7.2025, o Ministro Luís Roberto Barroso, atuando como Presidente deste Supremo Tribunal, determinou a redistribuição do processo a esta relatoria, sob o fundamento de que “houve equívoco na livre distribuição deste processo. Isso porque integra a causa de pedir deste Mandado de Segurança a alegação de nulidade do Acórdão nº 2.750/2020, proferido pelo Tribunal de Contas da União no TC nº 026.363/2015-1, complementado pelo Acórdão nº 2.384/2024” (e-doc. 193).



    5. Os autos vieram-me distribuídos em 31.7.2025.



    6. A Procuradoria-Geral da República manifestou-se no sentido da denegação da segurança:



    “Constitucional e Administrativo. Mandado de segurança. Ato do TCU. Pretensão punitiva. Prescrição quinquenal. Termo inicial da contagem do prazo. Ciência inequívoca da irregularidade pela autoridade competente. Teoria da actio nata. Distinção de objetos nas tomadas de contas. Atos decisórios vs Irregularidades contratuais pontuais. Prazo prescricional que começa a fluir a partir da instauração do procedimento adequado para a apuração da responsabilidade pelo ato específico que se pretende sancionar. Aferição do momento da ciência dos atos pelo TCU. Necessidade de dilação probatória, inviável na via mandamental. Instauração de procedimento sigiloso. Inexistência de irregularidade. Fase investigativa. Necessidade de se assegurar a apuração dos fatos. Contraditório e ampla defesa exercidos no momento oportuno. – Requer-se a denegação da segurança” (e-doc. 187).



    Examinados os elementos havidos nos autos eletrônicos, DECIDO.



Prescrição da pretensão de ressarcimento ao erário e da pretensão punitiva dos órgãos administrativos de controle. Precedentes do Supremo Tribunal Federal. Tema n. 899 da Repercussão Geral



    7. Consolidou-se no Supremo Tribunal Federal, no tema referente à prescritibilidade da pretensão de ressarcimento ao erário, orientação firmada no julgamento do Recurso Extraordinário n. 669.069 (Tema 666 da repercussão geral). Este Supremo Tribunal assentou a tese de ser “prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil” (RE n. 669.069, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe 28.4.2016).



    Naquela assentada, debateu-se sobre a pretensão de reparação de danos decorrentes de acidente de trânsito com veículo de propriedade da União, em ação ajuizada há mais de cinco anos do fato ocorrido. Estabeleceu-se que os ilícitos cíveis, diferente dos ilícitos penais e administrativos, sujeitavam-se a prazo prescricional.



    8. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 852.475 (Tema 897 da repercussão geral), a tese firmada foi a de que “são imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa” (RE n. 852.475, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, Plenário, Dje 25.3.2019).



    Com fundamento no § 5º do art. 37 da Constituição da República, este Supremo Tribunal concluiu pela imprescritibilidade da pretensão de ressarcimento ao erário, desde que constatada pelo juízo competente a prática de ato doloso de improbidade administrativa. 



    9. Ao apreciar o Tema n. 899 da repercussão geral (Recurso Extraordinário n. 636.886, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 24.6.2020), este Supremo Tribunal assentou ser “prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas". 



    Naquele julgamento, analisou-se decisão do Tribunal de Contas da União pela qual condenado o ex-presidente da Associação Cultural Zumbi a restituir recursos provenientes de convênio ajustado com o Ministério da Cultura. Firmou-se entendimento de que as condições autorizativas do reconhecimento da imprescritibilidade da pretensão de ressarcimento ao erário, nos termos assentados no Tema 897 da repercussão geral, não podem ser constatadas em julgamentos nos Tribunais de Contas, especialmente por esses órgãos não disporem de natureza jurisdicional e não se prestarem à verificação da ocorrência de ato doloso de improbidade administrativa.



    Nos termos do acórdão publicado no Diário da Justiça eletrônico de 24.6.2020, prevaleceu o voto do Relator, Ministro Alexandre de Moraes, no sentido da aplicabilidade do prazo prescricional de cinco anos, previsto na Lei n. 6.830/1980 (Lei de Execuções Fiscais) para a exigibilidade de título extrajudicial consubstanciado em decisões finais proferidas pelo Tribunal de Contas da União.



    Estes os principais fundamentos do voto condutor:



    “Em conclusão, nos termos das fundamentações e decisões Plenárias do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, somente são imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato de improbidade administrativa doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa Lei 8.429/1992 (TEMA 897). Em relação a todos os demais atos ilícitos, inclusive àqueles atentatórios à probidade da administração não dolosos e aos anteriores à edição da Lei 8.429/1992, aplica-se o TEMA 666, sendo prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública.



    Entendo que, as razões que levaram a maioria da CORTE a estabelecer excepcional hipótese de imprescritibilidade, no tema 897, não estão presentes em relação as decisões do Tribunal de Contas que resultem imputação de débito ou multa, e, que, nos termos do § 3º, do artigo 71 da CF, tem eficácia de título executivo; sendo, portanto, prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada nessas decisões; uma vez que, (a) a Corte de Contas, em momento algum, analisa a existência ou não de ato doloso de improbidade administrativa; (b) não há decisão judicial caracterizando a existência de ato ilícito doloso, inexistindo contraditório e ampla defesa plenos, pois não é possível ao imputado defender-se no sentido da ausência de elemento subjetivo. (…)



    As exceções à prescritibilidade estão única e exclusivamente previstas na Constituição Federal, no campo punitivo penal, nos incisos XLII e XLIV do artigo 5º. (...)



    Não seria razoável que, considerando-se as mesmas condutas geradoras tanto de responsabilidade civil como, eventualmente, de responsabilidade penal, houvesse imprescritibilidade implícita de uma única sanção pela prática de um ilícito civil e não houvesse na esfera penal, que é de maior gravidade.



    Em face da segurança jurídica, portanto, nosso ordenamento jurídico afasta a imprescritibilidade das ações civis patrimoniais, quanto mais, na presente hipótese onde o título executivo foi formado perante a Corte de Contas, sem a realização do devido processo legal perante órgão do Poder Judiciário. (…)



    A questão principal, portanto, é o reconhecimento de que não há previsão constitucional expressa de imprescritibilidade da pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas. (…)



    A ressalva que permaneceu no § 5º do art. 37 da CF (ressalvadas as respectivas ações de ressarcimento), mesmo após a retirada da expressão que serão imprescritíveis, teve por finalidade evitar, principalmente, uma anomia em relação à possibilidade de ressarcimento ao erário em face de responsabilização pela prática de eventuais atos ilícitos, enquanto ainda não tipificados pela lei exigida no § 4º do art. 37 da CF como atos de improbidade administrativa.



    A ressalva prevista no § 5º do art. 37 da CF não pretendeu estabelecer uma exceção implícita de imprescritibilidade, mas obrigar constitucionalmente a recepção das normas legais definidoras dos instrumentos processuais e dos prazos prescricionais para as ações de ressarcimento do erário, inclusive referentes a condutas ímprobas, mesmo antes da tipificação legal de elementares do denominado ato de improbidade (Decreto 20.910/1932, Lei 3.164/1957, Lei 3.502/1958, Lei 4.717/1965, Lei 7.347/1985, Decreto-Lei 2.300/1986); mantendo, dessa maneira, até a edição da futura lei e para todos os atos pretéritos, a ampla possibilidade de ajuizamentos de ações de ressarcimento” (voto proferido pelo Ministro Alexandre de Moraes no julgamento do RE n. 636.886-RG, Plenário, DJe 24.6.2020, 
fls. 9-20).



    O Ministro Alexandre de Moraes concluiu que, “no caso, não há que se falar em imprescritibilidade, aplicando-se, integralmente, o disposto no artigo 174 do Código Tributário Nacional c/c art. 40 da Lei 6.830/1980, que rege a Execução Fiscal e fixa em cinco anos, respectivamente, o prazo para a cobrança do crédito fiscal e para a declaração da prescrição intercorrente” (voto proferido pelo Ministro Alexandre de Moraes no julgamento do Recurso Extraordinário n. 636.886-RG, Plenário, DJe 24.6.2020, fl. 21).



    10. Embora a apreciação do Tema 899 tenha se limitado a assentar a prescrição quinquenal, nos termos da Lei n. 6.830/1980, a partir da formação definitiva do título executivo, que é a decisão final do Tribunal de Contas, aspectos referentes à prescrição intercorrente na formação do débito também foram objeto de manifestação no voto do Ministro Gilmar Mendes, no mesmo sentido da jurisprudência prevalecente neste Supremo Tribunal.



    O Ministro Gilmar Mendes explicitou os marcos interruptivos da prescrição quinquenal, decorrentes da interpretação sistemática da legislação infraconstitucional sobre o exercício de ação punitiva pela Administração Pública federal (Lei n. 9.873/1999), da Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União (Lei n. 8.443/1992), da Lei sobre Improbidade Administrativa (Lei n. 8.429/1992), incluída a Lei de Execuções Fiscais (Lei n. 6.830/1980).



    Na linha da jurisprudência, concluiu pela: a) prescrição quinquenal entre a data da prestação de contas (voluntária) e o início da fase preliminar da tomada de contas, definido pela decisão pela qual se determina a citação ou a notificação do interessado ou responsável (art. 1º da Lei n. 9.873/1999 c/c inc. III do art. 23 da Lei n. 8.429/1992); 
b) interrupção da prescrição: b.1) pela decisão pela qual se determina a citação ou a notificação do interessado ou responsável e por qualquer ato inequívoco que importe apuração do fato; b.2) pela decisão condenatória recorrível e por qualquer ato inequívoco que importe em manifestação expressa de tentativa de solução conciliatória na Administração Pública federal (interpretação sistemática do art. 10 da Lei n. 8.443/1992 c/c art. 2º da Lei n. 9.873/1999, conforme o voto do Ministro Gilmar Mendes no julgamento do Recurso Extraordinário n. 636.886-RG (Plenário, DJe 24.6.2020).



    Este Supremo Tribunal firmou orientação de que os prazos prescricionais das pretensões punitiva e de ressarcimento do erário, nos órgãos de controle, são regidos pela Lei n. 9.873/1999. Nesse sentido, por exemplo:



    “Direito Administrativo. Mandado de Segurança. Decadência. Prescrição da pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão do Tribunal de Contas da União (TCU). Inocorrência. 1. Mandado de segurança impetrado por associação beneficente de direito privado condenada a ressarcir danos causados à União por irregularidades no uso de verbas federais. 2. No julgamento do Recurso Extraordinário 636.886 (Tema 899 da repercussão geral), em 20.04.2020, o Plenário do Supremo Tribunal Federal definiu que a hipótese excepcional de imprescritibilidade prevista no art. 37, § 5º, da Constituição não se caracteriza em caso de pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão do Tribunal de Contas, porque a condição de que haja ato doloso de improbidade administrativa, assim reconhecido por juízo competente, não se faz presente. Não foi realizada modulação dos efeitos temporais dessa decisão, de modo que não cabe afastar a aplicação da tese ao presente caso. Precedentes. 3. A prescrição da pretensão punitiva do TCU é regulada integralmente pela Lei 
nº 9.873/1999, que fixa o prazo de 5 (cinco) anos a contar da data da prática do ato. Embora se trate, aqui, de pretensão de ressarcimento ao erário, e não de imposição de sanções, entendo que a referida lei representa a regulamentação mais adequada a ser aplicada por analogia. No caso concreto, ocorreram diversos fatos interruptivos do lapso prescricional, que impedem o seu reconhecimento. 4. O reconhecimento da ocorrência de prescrição pressupõe a identificação de período de inércia, imputável ao órgão processante, que seja superior ao prazo prescricional assinado em lei. No caso presente, o relatório final da tomada de contas no Ministério do Trabalho e Emprego foi proferido em 10.04.2013, menos de 5 (cinco) anos depois da apresentação de defesa administrativa, o que ocorreu em 16.05.2008. Desse modo, não constato a ocorrência de prescrição. 
5. Também não observo a ocorrência de prescrição intercorrente, na forma do art. 1º, § 1º, da Lei nº 9.873/1999, em razão da ausência nos autos de cópia integral do processo de tomada de contas especial. Pelos documentos juntados pela impetrante, não é possível afirmar que, entre 2008 e 2013, o processo administrativo tenha permanecido paralisado, sem nenhum despacho por mais de 3 (três) anos. 6. Segurança denegada, prejudicado o Agravo Interno” (MS n. 36.780, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o Acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 23.2.2022).



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO EM TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. INCIDÊNCIA DA LEI 9873/1999 AO CASO. PRESCRIÇÃO NÃO CARACTERIZADA. OCORRÊNCIA DE CAUSA INTERRUPTIVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. SEGURANÇA DENEGADA. 1. Aplica-se a Lei 9873/1999 aos casos analisados pelo Tribunal de Contas da União no que se refere à prescrição e aos seus marcos interruptivos. Precedentes de ambas as Turmas. 2. No caso concreto, está evidenciada a ocorrência de atos inequívocos que importaram na apuração dos fatos, suficientes para interromper a alegada prescrição, na forma do art. 2º, II, da Lei 9873/1999. 3. Sendo inexistente o direito líquido e certo alegado pela parte e, consequentemente, não havendo qualquer comprovação de ilegalidade flagrante, é inviável a presente ação mandamental. 4. Mandado de Segurança denegado” (MS n. 35.971, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o Acórdão 
o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 12.11.2021).



    11. Quanto ao termo inicial da contagem prescricional, em recentes julgados proferidos em mandado de segurança, as duas Turmas deste Supremo Tribunal assentaram ser o termo inicial a data da entrada do processo administrativo no Tribunal de Contas da União ou no órgão responsável pela fiscalização. Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. CITAÇÃO EM TOMADA DE CONTAS. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO: CIÊNCIA DOS FATOS PELA CORTE DE CONTAS. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. PRECEDENTES. ADI 5.509. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (MS n. 38.978-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.8.2023).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. TCU. TC N. 015.914/2018-6. RESSARCIMENTO. MULTA. PRESCRIÇÃO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. DEFERIMENTO DA ORDEM. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto pelo Ministério Público Federal (MPF) contra decisão que concedeu a segurança para declarar a prescrição da pretensão ressarcitória e punitiva do Tribunal de Contas da União (TCU) em procedimento de tomada de contas especial. 2. O agravante sustenta não configurada a prescrição, considerados marcos interruptivos ao longo do processo administrativo.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Discute-se a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva e ressarcitória do TCU, bem como a possibilidade de interrupção ante eventos surgidos ao longo do processo de tomada de contas.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. É de 5 anos o prazo prescricional para exercício da pretensão ressarcitória e punitiva pelo Tribunal de Contas. Precedentes.



    5. O termo inicial da prescrição é contado a partir da data de entrada do processo de fiscalização no Tribunal de Contas ou no órgão encarregado, por determinação legal, do controle interno – ADI 5.509, Rel. Min. Edson Fachin.



    6. A prescrição pode ser interrompida uma única vez, de acordo com o disposto no art. 202 do CC. Admitir a interrupção do prazo prescricional por um número indeterminado de vezes resultaria, indiretamente, na imprescritibilidade das apurações realizadas pela Corte de Contas, a contrariar a regra da prescritibilidade adotada no Direito brasileiro.



    7. Transcorridos mais de 5 anos entre a data em que o Tribunal de Contas tomou conhecimento das irregularidades – 1º de julho de 2016 – e o dia no qual o interessado compareceu espontaneamente no processo administrativo – 21 de setembro de 2022 –, está configurada a prescrição.



    IV. DISPOSITIVO



    8. Agravo interno desprovido” (MS n. 39.559-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 10.6.2025, grifos nossos).



    Esse entendimento consolidou-se depois do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.509, pela qual assentado que “o prazo prescricional inicia[r]-se a partir da data de ocorrência do fato não encontra abrigo no ordenamento constitucional, nem nas leis federais de regência” (Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 23.2.2022).



    12. Na espécie, o que se discute é a consumação da prescrição para a exigibilidade de futuro título executivo, a partir do decidido nos acórdãos apontados como atos coatores.



Da não caracterização da prescrição



    13. Na espécie vertente, tem-se tomada de contas para apurar a responsabilidade do impetrante na gestão da implantação da Refinaria Abreu e Lima pela Petrobras, no período entre 20.12.2006 e 11.2.2010.



    Consta das informações havidas nos autos que o Tribunal de Contas da União “tomou conhecimento da questão por meio de fiscalização própria destinada ao levantamento de informações sobre a evolução dos custos de construção da Rnest, notadamente no que concerne à origem de tal incremento ao longo de suas fases de concepção e implantação (peças 29 e 37, TC 044.802/2012-9)”, o que ocorreu em 17.5.2013 (e-doc. 172).



    O impetrante foi citado na tomada de contas em 17.1.2017.



    Pelo Acórdão n. 2.750/2020-Plenário, o Tribunal de Contas da União condenou o impetrante ao pagamento de multa no valor de R$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais).



    Interposto recurso de reconsideração, foi desprovido (Acórdão 
n. 2.384/2021-Plenário).



    14. O impetrante objetiva reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, alegando que “a data de conhecimento da irregularidade é a data em que o TCU tomou ciência da primeira aprovação de mudança de fase das obras da RNEST. Isto ocorreu com a atuação do TC nº 008.472/2008-3, em 17.4.2008, e não quando o Tribunal, justamente após tomar ciência desses atos, decidiu autuar nova auditoria para – supostamente – aprofundar a análise (já feita anteriormente) da evolução dos preços das obras”.



    Nesta ação mandamental, considerando a jurisprudência deste Supremo Tribunal, é de se concluir não assistir razão ao impetrante de que estaria caracterizada a prescrição da pretensão punitiva, pois não houve decurso do prazo de cinco anos entre o termo inicial de contagem do prazo prescricional e o primeiro ato interruptivo da prescrição.



    Tem-se nos autos que o termo inicial para contagem do prazo prescricional é 17.5.2013, data em que o Tribunal de Contas da União tomou conhecimento das irregularidades que ensejaram a condenação do impetrante.



    O primeiro marco interruptivo da prescrição deu-se em 20.1.2017, quando citado o impetrante, portanto, em menos de cinco anos do termo inicial. 



    Não há razão na alegação do impetrante de que o marco inicial 
seria 17.4.2008, com a TC nº 008.472/2008-3, pois, naquela tomada de contas, não foram analisadas a ocorrência das irregularidades identificadas na TC nº 008.472/2008-3. Nesse mesmo sentido, foi o Parecer da Procuradoria-Geral da República:



    “Ao que se infere, a TC 008.472/2008-3 teve como foco a execução contratual e aspectos pontuais da obra, ou seja, desdobramentos operacionais e financeiro-contábeis de contratos específicos. Não se debruçou, de forma exauriente, sobre a concepção, a viabilidade e a implantação do empreendimento como um todo, tampouco sobre os atos decisórios de gestão estratégica que culminaram na aprovação das fases do projeto da RNEST em condições economicamente inviáveis.



    Em contrapartida, a TC 026.363/2015-1, que culminou na sanção imposta a Celso Fernando Lucchesi, teve como objetivo avaliar a gestão da implantação da refinaria, com foco no atos decisórios 
que levaram à implantação do empreendimento em condições economicamente inviáveis e com falhas graves de gestão, com base em projeto conceitual incompleto, estimativa de custos deficiente, avaliação econômica irreal e ausência de definição de condicionantes essenciais” (e-doc. 187).



    15. Não se comprova ilegalidade ou abuso de poder do Órgão de Contas competente para o desempenho de fiscalização e conclusão sobre as obras de implantação da Refinaria Abreu e Lima (Rnest).



    As circunstâncias expostas no cenário apresentado demonstram não ter havido paralisia ou desídia dos órgãos de controle a comprovarem a alegada prescrição da pretensão punitiva, considerados os marcos temporais disciplinados na Lei n. 9.873/1999 e a atual orientação deste Supremo Tribunal. 



    A atuação do Tribunal de Contas da União na espécie é exercício do dever de fiscalizar e adotar as medidas necessárias ao cumprimento de suas funções, não sendo faculdade institucional, menos ainda podendo ser considerada abusiva a atuação obrigatória do órgão de controle.



    16. Ausente, portanto, demonstração de ofensa a algum direito do impetrante, não se podendo, nem de longe, qualificar o interesse manifestado como direito líquido e certo, tampouco concluir ter sido comprovada ilegalidade ou abuso de poder a tisnar o ato questionado.



    17. Pelo exposto, denego a segurança (art. 205 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a análise da medida liminar requerida. 



    Publique-se.



    Brasília, 2 de setembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora